Tribunal: TJDFT
Processo: 0708669-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. FRAUDE. DECLARAÇÃO DE FALSIDADE DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDEFERIMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO.

1. Conquanto o banco réu tenha descumprido o ônus de comprovar a inexistência de fraude documental em contrato de financiamento de veículo, nos termos do artigo 429 do CPC, o que culminou no reconhecimento judicial de inexistência da dívida, não há provas nos autos, suficientes para demonstrar de maneira cabal, a falsidade material dos documentos apresentados.

2. Não há litigância de má-fé quando a conduta da parte não se amolda a qualquer das hipóteses exaustivamente previstas no artigo 80 do CPC.

3. Tem-se por impositiva a manutenção do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, que reflete adequadamente as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento danoso.

4. Tratando-se de indenização por danos morais advinda de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, inteligência do artigo 405 do Código Civil. A correção monetária, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, deve incidir desde a data do arbitramento do valor da indenização do dano moral.

5. Mostra-se incabível a majoração dos honorários de sucumbência, porquanto observados os parâmetros legais fixados no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

6. Recurso de Apelação conhecido e não provido.